Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720837-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: VANESSA ARAUJO BARBOZA D E C I S Ã O 1. Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 47262072) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pela agravante, ora embargante. Em suas razões recursais (ID 47661120), a embargante aduz que a decisão padece do vício da omissão, pois não houve qualquer solicitação de autorização acerca do procedimento requerido pela autora, ora embargada. Alega que “para certificar o estado d e desnutrição a Embargada deveria apresentar uma série de exames e laudos médicos que fizessem relação com as características supracitadas especificadas pelo Ministério da Saúde, os quais não foram apresentados”. Argumenta que não consta de seu sistema indicações sobre indício de magreza excessiva e desnutrição grave da autora. Sustenta que “demonstrou que o plano contratado pela Embargada possui o segmento AMBULATORIAL e o procedimento solicitado s ó possui cobertura obrigatória no seguimento HOSPITALAR”. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para, emprestando-lhes efeitos modificativos, suprir o vício apontado e conceder o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 47262072, esta Relatoria, ao não evidenciar, em uma análise sumária, os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o que acarreta a imediata produção de efeitos da decisão agravada que determinou à ré que custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento descrito como Terapia Nutricional Parental Periférica Manipulada, em regime ambulatorial, por 90 (noventa) dias, na Clínica H-Dia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). No aspecto, tratando-se de decisão proferida em cognição preliminar, depreende-se que, consoante o contexto fático delineado nos autos de origem, consignou-se que a recusa da ré se mostrou abusiva, mormente diante da aplicação do Tema n. 990 dos recursos especiais repetitivos e do disposto na Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22. Registre-se, por pertinente, que, no tocante ao inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas pelas partes, principalmente quando essas teses não têm aptidão para modificar sua conclusão. Nessa linha, destaca-se parte do voto proferido pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 637.841/PR, em 1/9/2016: (...) Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art. 489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato que estas respectivas alegações a serem potencialmente confrontada devem, necessariamente, tratar-se de teses capazes de infirmar conclusão adotada pelo julgador. Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos, não há que se falar em omissão. Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou tal entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da proporcionalidade e eficiência. Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação na hipótese dos autos. (...) Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora